Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722469-56.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de GUILHERME PARAISO DA SILVA, apontando como autoridade coatora magistrado da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada em audiência de custódia no NAC, em que homologada sua prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma e desobediência a ordem de parada do veículo, dada pelos policiais. O APF foi lavrado em 20/05/2025 e a audiência de custódia realizada no dia seguinte, 22/05/2025, ocasião em que cumprida a ordem de prisão preventiva. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão impetrada não demonstrou a necessidade imperiosa da custódia cautelar, tampouco a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que o paciente, embora reincidente específico, foi indultado e que tem ocupação lícita, sendo o único provedor de filha menor de 12 anos de idade. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia em que homologada a prisão em flagrante, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não é punido com pena máxima superior a 4 anos. Todavia, o indiciado é reincidente em crime doloso, no mesmo crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo a prisão preventiva, portanto, cabível com fundamento no art. 313, II, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação que embasaram o APF, notadamente o Auto de Apresentação e Apreensão de arma de fogo e o depoimento dos policiais envolvidos na ocorrência. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva. O paciente estava em cumprimento de pena pelo mesmo crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo sido agraciado, recentemente, com indulto presidencial, o que demonstra sua propensão ao crime e descaso com a ordem pública. Além disso, registra também outra condenação definitiva por crime de embriaguez ao volante. A comprovação de ocupação lícita não afasta sua periculosidade latente, já que insiste em portar ilegalmente arma de fogo, mesmo sendo reincidente específico nesse delito por condenação recente. No caso, o perigo atual de liberdade também avulta presente do comportamento transgressor do indiciado, que ao ser abordado mediante ordem de parada dada pelos policiais, desobedeceu ao comando, iniciando rota de fuga com potencial de colocar em risco a segurança dos policiais que foram em seu encalço e dos demais condutores que eventualmente trafegavam na região. A alegação de que é pai de criança menor de 12 anos de idade não está comprovada nos autos, tampouco que é o único responsável ou mesmo provedor econômico da filha. Aliás, não é incomum no dia-a-dia forense se deparar com a invocação conveniente da paternidade, mediante mera juntada de registro de nascimento de filhos, de homens que sequer cumprem com suas obrigações de assistência moral e material à prole, apenas com o objetivo oportunista de pleitear medidas cautelares diversas da prisão preventiva. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR